Tribunal: TJDFT
Processo: 0718436-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONVIVÊNCIA PARENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DESTINATÁRIO DA DOUTRINA PROTETIVA. CRIANÇA. ADOLESCENTE. CONVÍVIO PATERNO. LEGAL. NECESSÁRIO. INDISPENSÁVEL. INTERESSES INFANTOJUVENIS. PREVALÊNCIA. TURBAÇÃO. AMEAÇA. RISCO. INEXISTÊNCIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em um contexto, no qual o agravo interno discute o mérito do agravo de instrumento, cabe esclarecer que evidenciados elementos para julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno.
2. O art. 227, da Constituição Federal – CRFB/88, impõe que é dever da família assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem a convivência familiar; ao passo que o Código Civil – CC, em seu art. 1.632, dispõe que a alteração das relações conjugais não interfere no direito de convivência entre pais e filhos.
3. Importante destacar que o destinatário final da doutrina protetiva é a criança (e/ou o adolescente); logo, em se tratando de regulamentação do direito de visitas – atualmente concebido como direito de convivência, deverá prevalecer o melhor interesse dela, que é norteado pelo princípio da proteção integral (art. 227, caput, da CRFB/88, e art. 3o, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA).
Deve-se, pois, assegurar-lhe o bem-estar físico, moral, emocional e intelectual e proporcionar-lhe o desenvolvimento psíquico e social, a fim de que se estabeleça um relacionamento familiar saudável.
4. O convívio paterno, se encontra corroborado por lei e por critérios de razoabilidade, é considerado indispensável aos interesses da criança e necessário ao seu saudável desenvolvimento e formação.
5. Ressalta-se que o direito de convivência não se destina a um privilégio dos pais, mas sim dos filhos, de forma que os interesses do infante devem prevalecer, sendo salutar o convívio com ambos os genitores e seus respectivos núcleos familiares, à fim de assegurar o adequado desenvolvimento à criança.
6. Ao analisar detidamente os autos originais, o que se percebe, no momento, é que todos os argumentos apresentados pela genitora indicam resistência desta em relação a convivência da criança com seu genitor e que não há a evidência de qualquer turbação, ameaça ou risco à direito fundamental do infante.
7. Na inexistência de quaisquer indícios de que o infante esteja exposto a abusos, negligências ou riscos, não há falar em impossibilidade de cumprimento do regime de convivência, especialmente pelo fato de que, durante o prazo determinado, o menor ficará sob os cuidados, supervisão e responsabilidade do pai, situação inclusive já experimentada anteriormente, sem maiores intercorrências.
8. Agravo interno prejudicado
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.